Tribunal: TJDFT
Processo: 0714019-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CONCURSO COM O CRIME DE LAVAGEM OU OCULTAÇÃO DE BENS, DIREITOS E VALORES. PRISÃO PREVENTIVA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GRAVIDADE CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DECISÃO FUNDAMENTADA. FILHOR MENOR DE 12 ANOS. EXCEÇÃO AO TEOR DO ARTIGO 318, INCISO V, DO CPP EM FACE DAS PARTICULARIDADES CONCRETAS. PANDEMIA – COVID-19. PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA.

1. A decisão que decretou a prisão preventiva da paciente encontra-se amparada em fundamentação jurídica legítima, lastreada em elementos concretos depreendidos dos autos acerca das circunstâncias do caso, os quais revelaram a necessidade de se resguardar a ordem pública, haja vista a gravidade da conduta imputada e o risco de reiteração criminosa.

2. Trata-se de paciente que se encontra aparentemente envolta em criminalidade organizada e há informações de que estaria movimentando vultosas quantias em contas bancárias mantidas em nome do filho, o que afasta na espécie aplicação do teor do art. 318, inciso V, do CPP.

3. In casu não se comprovou que a paciente faz parte do grupo de risco de contaminação da doença COVID-19 ou que está submetida a situação excepcional que justifique a sua soltura ou concessão de prisão domiciliar. Tampouco comprovou a incapacidade do estabelecimento prisional de eventualmente fornecer o tratamento médico adequado.

4. Presentes os requisitos que autorizam a custódia cautelar, indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

5. ORDEM ADMITIDA E DENEGADA.